Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701383-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LUCENA AGRAVADO: PAULA COSTA LOBATO, DPV CONSULTORIA &amp; NEGOCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LOBATO RATES, NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, MICHELLE CRISTHINA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA DE FATIMA LUCENA em face da Exequente PAULA COSTA LOBATO e da Executada DPV CONSULTORIA &amp; NEGÓCIOS LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0737948-28.2021.8.07.0001, indeferiu o requerimento de inclusão da Agravante no polo ativo do cumprimento de sentença, assim como indeferiu a inclusão desta como assistente litisconsorcial. Confira-se a decisão Agravada (ID 218811469, na origem): Trata-se de cumprimento de sentença manejado por PAULA COSTA LOBATO em face de DPV CONSULTORIA &amp; NEGOCIOS LTDA – ME. Inicialmente, registro que o título judicial fora formado em benefício de MATIAS IMÓVEIS LTDA, que, contudo, quedou inerte em relação à deflagração da fase executiva. Diante disso o cumprimento de sentença foi, então, requerido por Paula Costa, credora de MATIAS IMÓVEIS LTDA, com penhora averbada no rosto destes autos. O cumprimento de sentença foi recebido apenas no que se refere ao crédito pertencente a Paula, que é inferior ao montante devido à imobiliária, conforme decisão de ID 176933253. Não foram localizados bens passíveis de penhora, motivo pelo qual esta execução foi suspensa, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. Posteriormente, a terceira Maria de Fátima apresentou a petição de ID 209752277, requerendo a sua habilitação nos autos em substituição ao exequente original, tendo em vista que ela é a proprietária do imóvel e o seu contrato com a administradora foi rescindido. Intimada acerca do pedido em tela, a exequente quedou-se inerte. Em nova manifestação, ID 213143989, Maria de Fátima esclarece que firmou com MATIAS IMÓVEIS LTDA, em 20 de outubro de 2017, contrato de administração de aluguel do imóvel “SQN 211, Bloco C, Apto. 609”, do qual é proprietária. Refere que foi ajustada uma taxa de administração de 10% do valor do aluguel. No entanto, diante da ausência de prestação de contas, ajuizou ação de rescisão contratual (Processo n. 0726894-02.2020.8.07.0001), a qual foi julgada procedente, tendo a sentença respectiva transitado em julgado em 06/02/2023. Menciona que, por força do contrato de administração, a MATIVAS IMÓVEIS locou o imóvel em tela para a MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., em 23 de outubro de 2017, que em 21 de junho de 2018 foi substituída pela DPV CONSULTORIA &amp; NEGOCIOS LTDA. Argumenta que ao incluir-se como locadora nos instrumentos locatícios, a MATIAS IMÓVEIS LTDA. o fez em excesso aos poderes de administração que lhe foram conferidos, haja vista que havia sido contratada para administrar a locação e não para se fazer credora de 100% do valor do aluguel. Aduz que a referida pessoa jurídica nunca foi credora de 100% do crédito constituído pela sentença, pois, a ela caberia apenas 10% do valor do aluguel devido pela DPV CONSULTORIA. Diante disso, requer a sua inclusão nesta execução, como assistente litisconsorcial, assumindo a condição de credora da DPV CONSULTORIA &amp; NEGOCIOS LTDA. Pleiteia, ademais, a baixa parcial das penhoras registradas nestes autos, haja vista que se referem a débito da MATIAS IMOVEIS LTDA., e não da peticionante. Decido. Não há como acolher o pedido para que Maria de Fátima seja incluída no polo ativo em substituição ao requerente originário. É que conquanto os documentos apresentados comprovem que ela é a proprietária do imóvel objeto do contrato de locação que amparou o pedido inicial, bem como que o contrato de administração de aluguéis firmado com MATIAS IMÓVEIS LTDA já havia sido rescindido por sentença transitada em julgado à época do julgamento desta demanda, a sua inclusão no polo ativo, neste momento processual, violaria o devido processo legal. No ponto, ressalto a necessidade de existir uma correspondência entre os polos da ação na qual formado o título executivo e do cumprimento de sentença, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada. Acresço, ademais, que Maria de Fátima há muito possui conhecimento desta ação, antes mesmo da prolação da sentença de ID 160201887, tanto que em 17/10/2022 apresentou a petição de ID 140055260, na qual requereu a sua habilitação como terceira interessada, pedido que restou indeferido, porque à época não fora apresentado nenhum fundamento. Consigno que apenas em suas últimas manifestações, quando já em curso a fase executória, a terceira em questão informou ser a proprietária do imóvel objeto dos contratos de locação e de administração que alicerçaram os pedidos iniciais. A informação que existia nos autos era a de que Matias Imóveis ainda era administradora do imóvel indicado na inicial, consoante IDs 110739897 e 110739904, o que lhe conferia legitimidade para a propositura desta demanda. Essa informação não foi controvertida pelas partes ou por terceiros, e a ação foi julgada procedente, formando-se título judicial em favor do requerente. Com isso, essas questões fáticas restaram superadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Portanto, neste momento processual, com a coisa julgada já formada, não há como deferir a inclusão da terceira no polo ativo da execução. Tampouco pode ser deferida a sua intervenção como assistente litisconsorcial. Na forma do artigo 124 do CPC, “considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido”. Trata-se, assim, de modalidade de intervenção de terceiros, no qual o assistente busca auxiliar a parte na obtenção de sentença favorável. Nesse giro, visando a fase executória a satisfação do direito do credor já reconhecido por sentença transitada em julgado, e não a prolação de uma sentença, a assistência litisconsorcial não se revela cabível. Essa modalidade de intervenção de terceiros somente tem lugar enquanto não há coisa julgada. Sobre o tema, ensina a doutrina: Enquanto não há coisa julgada, é possível a intervenção do assistente, mesmo que já exista sentença e a causa esteja em grau de recurso. Mas, porque a intervenção é apenas facultativa e dela não depende a eficácia da sentença (mesmo nos casos de assistência litisconsorcial), o assistente recebe o processo no estado em que se encontra, sem direito a renovar os atos já praticados pelas partes ou de promover aqueles que sofreram preclusão por inércia do assistido. No processo de conhecimento, qualquer tipo de procedimento admite a assistência. Mas, no processo de execução propriamente dito, não há lugar para a assistência, porque a execução forçada não se destina a uma sentença, mas apenas à realização material do direito do credor. Assim, não haveria, na realidade, como coadjuvar a parte a obter sentença favorável (art. 119). JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil-vol.I - 65a Edição 2024. 65th ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.I. ISBN 9786559649389. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559649389/. Acesso em: 26 nov. 2024. Por conseguinte, também indefiro a inclusão de Maria de Fátima como assistente litisconsorcial. Nessa linha, reputo prejudicado o pedido de baixa das penhoras incidentes no rosto destes autos. Caberá à terceira, caso entenda pertinente, mover ação própria para buscar o ressarcimento das quantias que entende que foram indevidamente retidas/recebidas por Matias Imóveis LTDA. Por fim, ante a ausência de bens passíveis de penhora, retornem os autos ao arquivo provisório. (datado e assinado eletronicamente) A Agravante alega que: 1) o título judicial foi formado inicialmente em benefício de MATIAS IMÓVEIS LTDA, contudo, este não deflagrou o cumprimento de sentença, o que foi requerido pela 1a Agravada, sua credora; 2) solicitou ao Juízo recorrido a sua habilitação nos autos em substituição ao exequente original, tendo em vista ela é a proprietária do imóvel e seu contrato com a administradora foi rescindido; 3) além de indeferir a sua inclusão no polo ativo em substituição ao exequente originário, o Juízo de primeiro grau também rejeitou sua intervenção no processo como assistente litisconsorcial, justamente por entender que tal modalidade de intervenção de terceiros apenas teria cabimento enquanto não houvesse coisa julgada; 4) demonstrou seu interesse jurídico na demanda, não possuindo mero interesse econômico, haja vista que o imóvel em questão é de sua propriedade e como mantinha contrato de administração com a MATIAS IMÓVEIS LTDA., o valor equivalente a 90% (noventa por cento) de todas as verbas deferidas na sentença e devidas pela parte Executada são de titularidade da Agravante; 5) o Juízo de primeiro grau não considerou o disposto no parágrafo único do art. 119 do CPC, que expressamente admite a intervenção de terceiros sob a forma de assistência em todos os graus de jurisdição, inclusive na fase de cumprimento de sentença; 6) não é preciso muito esforço para que se conclua pela existência de fundado perigo de dano (irreversível, na hipótese) e de risco ao resultado útil deste processo; 7) é necessário que se suspenda o cumprimento da decisão agravada tendo em vista que a demora da análise do recurso pode acarretar consequências para a Agravante. Requer que: (a) seja atribuído efeito suspensivo ao agravo em apreço, pelas razões acima expostas, com a consequente suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso, pelo que pleiteia seja oficiado o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília; (b) no mérito, que seja reformada a decisão agravada, dando-se provimento ao presente recurso para determinar que seja a Agravante incluída nos autos principais em substituição ao Exequente original (MATIAS IMOVEIS LTDA.), ou, subsidiariamente, que seja deferida sua inclusão como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 119 e seguintes, c/c art. 124, ambos do CPC/15, assumindo a condição de credora da DPV CONSULTORIA &amp; NEGOCIOS LTDA. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 67918597). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, no curso do processo de conhecimento a relação jurídica processual é moldada no transcurso do próprio processo e se torna inalterável após a formação da coisa julgada. No caso se trata de cumprimento de sentença que fez coisa julgada entre as partes, devendo o cumprimento obedecê-la em todos os seus comandos. Em que pese a Agravante afirmar que é a proprietária do imóvel, objeto do contrato, no caso, se trata de contrato já rescindido por sentença transitada em julgado. Além disso, como pontuado pelo Juízo recorrido, deve existir a correspondência entre os polos da ação na qual formado o título executivo e do cumprimento de sentença, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada. Cabe ressaltar que a Agravante acompanhou o processo de conhecimento, tendo ciência de que a Exequente era a empresa Matias Imóveis, administradora por ela contratada. Mesmo diante de relevante fundamentação, as questões fáticas levantadas pela Agravante estão superadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Quando ao requerimento de sua inclusão como assistente litisconsorcial, cumpre acentuar que de acordo com o art. 119, do CPC, o terceiro interessado que deseje intervir no processo poderá fazê-lo, desde que demonstre interesse que o legitime para atuar no feito, na qualidade de assistente. A assistência, simples ou litisconsorcial, somente é admitida até o trânsito em julgado, uma vez que a finalidade do referido instituto é justamente influenciar o resultado da demanda. Além disso, para concessão da medida pleiteada, notadamente a probabilidade de provimento do recurso exige-se a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na verdade, a Agravante menciona apenas genericamente os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que como dito, devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Assim sendo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso requerido. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025 15:58:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador